Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-22.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VIA DOMICÍLIO JUDICIAL. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por abandono da causa, determinando a restituição do veículo ao requerido e condenando a autora ao pagamento das custas. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida da parte autora para dar andamento ao processo; e (ii) estabelecer se é possível a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação pessoal foi realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme Resolução CNJ 455/2022 e art. 246 do CPC, sendo considerada válida para empresas cadastradas.
4. O prazo legal transcorreu sem manifestação da parte autora, configurando abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da intimação eletrônica como meio pessoal para empresas cadastradas, não havendo nulidade a ser declarada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A intimação pessoal da parte autora pode ser realizada por meio eletrônico, via Domicílio Judicial Eletrônico, conforme Resolução CNJ 455/2022 e art. 246 do CPC."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e § 1o; CPC, art. 246; Lei 11.419/2006; Resolução CNJ 455/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722732, 00024062020178070004, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/6/2023, p. 12/7/2023.